Tribunal: TJSP
Processo: 1049642-96.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
r, nos termos do artigo 155, § 1o, inciso III, alínea ‘b’, da Constituição Federal. Recursos oficial e voluntário improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1049642-96.2019.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Ementa:
Mandado de Segurança Preventivo. Imposto sobre Transmissão ‘Causa Mortis’ e Doação – ITCMD sobre sucessão ocorrida no exterior. Alegação de inconstitucionalidade de Lei Estadual (Lei n° 10.705/2000). Cotas societárias de empresa sediada no exterior recebidas pelos impetrantes, em decorrência de sucessão "causa mortis". Sentença que concedeu a ordem. Recurso oficial e apelação da Fazenda

Ementa:
Mandado de Segurança Preventivo. Imposto sobre Transmissão ‘Causa Mortis’ e Doação – ITCMD sobre sucessão ocorrida no exterior. Alegação de inconstitucionalidade de Lei Estadual (Lei n° 10.705/2000). Cotas societárias de empresa sediada no exterior recebidas pelos impetrantes, em decorrência de sucessão "causa mortis". Sentença que concedeu a ordem. Recurso oficial e apelação da Fazenda Estadual. Desacolhimento. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Matéria que depende da edição de Lei Complementar, nos termos do artigo 155, § 1o, inciso III, alínea ‘b’, da Constituição Federal. Recursos oficial e voluntário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000766197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1049642-96.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados SILVIA LOPES DE PAULA FERRARI, SELMA LOPES DE PAULA,
EDUARDO LOPES DE PAULA e MAURICIO LOPES DE PAULA FERRARI.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049642-96.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 42.602
APELAÇÃO No 1049642-96.2019.8.26.0053, de São Paulo
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: SILVIA LOPES DE PAULA FERRARI E OUTROS
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MARCELO SÉRGIO
Mandado
de
Segurança
Preventivo.
Imposto
sobre
Transmissão ‘Causa Mortis’ e Doação – ITCMD sobre
sucessão
ocorrida
no
exterior.
Alegação
de
inconstitucionalidade de Lei Estadual (Lei n° 10.705/2000).
Cotas societárias de empresa sediada no exterior recebidas
pelos impetrantes, em decorrência de sucessão “causa
mortis”. Sentença que concedeu a ordem. Recurso oficial e
apelação
da
Fazenda
Estadual.
Desacolhimento.
Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial do
Tribunal de Justiça. Matéria que depende da edição de Lei
Complementar, nos termos do artigo 155, § 1o, inciso III,
alínea ‘b’, da Constituição Federal. Recursos oficial e
voluntário improvidos.
I.
Mandado de Segurança preventivo impetrado
por SILVIA LOPES DE PAULA FERRARI, SELMA LOPES DE PAULA, EDUARDO
LOPES DE PAULA e MAURÍCIO LOPES DE PAULA FERRARI, contra ato atribuído
ao Sr. SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando se
reconheça a inexigibilidade do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação
– ITCMD, que deverá incidir sobre transmissão “causa mortis” de 58 (cinquenta e
oito) cotas societárias da empresa Lybrook Investiments Holdings, sediada nas Ilhas
Cayman, a serem recebidas pelos impetrantes na proporção de 25% cada um, uma
vez que são beneficiários da herança deixada por José Edinésio de Paula. Apontam
a inconstitucionalidade da norma do artigo 4o, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Estadual
paulista no 10.705/2000, assinalando que a instituição do imposto no que respeita
àquela hipótese de incidência depende de Lei complementar nacional, não dispondo
o Estado Membro de capacidade legislativa para instituir o ITCMD sobre sucessão
“causa mortis” e doações provenientes do exterior.
A r. sentença de fls. 79/81, de relatório adicionalmente adotado,
concedeu a segurança, tornando definitiva a liminar concedida a fls. 53, “para o fim
de afastar a exigibilidade de ITCMD sobre a transmissão causa mortis descrita na
inicial.”.

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049642-96.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
Determinado o reexame necessário, sobreveio apelação da Fazenda
Estadual. Nas razões de fls. 88/101, argui, preliminarmente a inadequação da via
eleita, Quanto ao mérito, busca a denegação da ordem asseverando a competência
do Estado-membro para instituir e cobrar o ITCMD, nos termos do art. 155, I, c.c art.
24, I, e § 3o, e art. 34, §§ 3o e 4o, aqueles do texto permanente e este do ADCT da
Constituição Federal, não se subordinando a exigência do tributo estadual à omissão
do legislador nacional quanto à edição de lei complementar.
O apelo foi respondido a fls. 106/116, subindo os autos. Este, em
síntese, o relatório.
II.
Nega-se provimento aos recursos.
Em verdade, não emerge fora de propósito a arguição preliminar de
falta de interesse de agir, uma vez que não há, realmente, nenhuma demonstração
concreta de ato, por parte dos impetrados, que acarrete ameaça de lesão a direito
dos impetrantes. De todo modo, cuida-se de mandado de segurança de natureza
preventiva, e o próprio posicionamento adotado pela Fazenda do Estado ao longo do
processo indica que aquele óbice processual possa ser ultrapassado, tanto que
insiste a ora apelante na legalidade da cobrança do ITCMD sobre valores recebidos
de herança processada no exterior.
Dispõe o artigo 155, da Constituição Federal:
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos
sobre:
I – transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
(....)
§ 1.o O imposto previsto no inciso I: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 3, de 1993)
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado
da situação do bem, ou ao Distrito Federal
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado
onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao
Distrito Federal;

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049642-96.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:
a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu
inventário processado no exterior”
Esclarece IVES GANDRA MARTINS a respeito da norma
constitucional: “A dicção do constituinte pode ensejar dúvidas a respeito do espectro
de atuação da lei complementar, visto que se refere ao veículo explicitador da
Constituição, no inciso III, não tendo a ele se referido nos incisos I e II, o que justificaria
a exegese de que tal matéria seria regulável por lei ordinária e não pela lei supra-
ordinária mencionada no art. 146 da Constituição Federal. Só à primeira vista o impasse
se coloca. Em verdade, os incisos I e II devem ser regrados por lei ordinária, em nível de
instituição, visto que a Constituição já ofertou tratamento à matéria, exigindo que o
Estado em que se situa o imóvel ou o Distrito Federal tenha a sua competência
assegurada, e, nos casos de bens móveis, seja o Estado em que se processar o
arrolamento ou o inventário, ou o domicilio fiscal do contribuinte (doação) aquele com o
direito à imposição, assim como o Distrito Federal. Em relação ás hipóteses do inciso
III, o constituinte não se posiciona. Transfere a explicitação constitucional para o
legislador complementar” (“O Sistema Tributário na Constituição”, Saraiva, 6a edição,
págs. 517-519).
Contudo, a Lei estadual paulista no 10.705, de 28 de dezembro de
2000, que disciplina o ITCMD no Estado de São Paulo, assim estabeleceu em seu
artigo 4o:
“Art. 4o - O imposto é devido nas hipóteses abaixo especificadas, sempre
que o doador residir ou tiver domicílio no exterior, e, no caso de morte, se o ‘de cujus’
possuía bens, era residente ou teve seu inventário processado fora do país:
I - sendo corpóreo o bem transmitido:
a) quando se encontrar no território do Estado;
b) quando se encontrar no exterior e o herdeiro, legatário ou donatário
tiver domicílio neste Estado;
II - sendo incorpóreo o bem transmitido:
a) quando o ato de sua transferência ou liquidação ocorrer neste Estado;
b) quando o ato referido na alínea anterior ocorrer no exterior e o
herdeiro, legatário ou donatário tiver domicílio neste Estado.”

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049642-96.2019.8.26.0053 - São Paulo
5
A autorização extraordinária conferida pelo Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, no artigo 34, § 3o, não tem aplicação à referida hipótese
de incidência do ITCMD, por isso que o próprio texto constitucional afastou a
possibilidade de exercício de competência legislativa plena por parte do Poder
tributante, à margem de lei complementar.
O Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, apreciando, em
sessão de 30 de março de 2011, o Incidente de Inconstitucionalidade no
0004604-24.2011.8.26.0000, declarou a inconstitucionalidade da alínea ‘b’, do inciso
II, do artigo 4o, da Lei paulista no 10.705, de 28 de dezembro de 2000.
Extrai-se do referido julgado a seguinte passagem: “Analisando os
dispositivos em testilha, conclui-se ser incompatível a supramencionada alínea ‘b’ do
inciso II do art. 4o da Lei no 10.705/2000 com a Constituição da República. O Constituinte
atribuiu ao Congresso Nacional a instituição, mediante Lei Complementar nacional, do
imposto sobre transmissão causa mortis de bens localizados no exterior. Desse modo,
inexistindo no ordenamento jurídico norma nacional a regular a matéria, não pode a
legislação paulista, sem as balizas de Lei Complementar, exigir mencionado tributo. Os
Estados não dispõem de competência tributária para suprir ausência de Lei
Complementar exigida pela Magna Carta. A alínea ‘b’ do inciso III do § 1o do art. 155 da
Constituição Federal é exceção às hipóteses previstas nos incisos I e II do mesmo
parágrafo. A exceção clarifica a regra. Prescinde de Lei Complementar a instituição do
imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos
direitos -, móveis, títulos e créditos de empresas situadas em Estado da Federação. Já
as alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III especificam a necessidade de regulamentação por Lei
Complementar para as hipóteses de transmissão de bens imóveis ou móveis, corpóreos
ou incorpóreos localizados no exterior, bem como de doador ou de ‘de cujus’
domiciliados ou residentes fora do país ou no caso de inventário processado no
exterior. Com efeito, o que a torna excepcional é a extraterritorialidade do bem, da
residência/domicílio do doador/de cujus ou do lugar aonde se processou o inventário. O
Legislador Constituinte atribuiu ao Congresso Nacional um maior debate político sobre
os critérios de fixação de normas gerais de competência tributária para a instituição do
imposto sobre transmissão de bens, justamente com o intuito de evitar conflitos de
competência geradores de bitributação entre os Estados da Federação e entre países
com os quais o Brasil possui acordos comerciais, mantendo uniforme o sistema de
tributos. (...) Não podia o legislador estadual sobrepor ao federal e regular a matéria,
criando variado tratamento tributário entre as unidades Federativas.” (TJSP, Órgão
Especial,
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
processo
no

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049642-96.2019.8.26.0053 - São Paulo
6
0004604-24.2011.8.26.0000, j. 30.03.2011, v.u., Rel. o Des. GUERRIERI
REZENDE).
É o reiterado entendimento deste Tribunal:
“I – Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão ‘causa mortis’ e
doação de bens localizados no exterior exigido com fundamento na Lei Estadual no
10.705/00. Inadmissibilidade. II – Inconstitucionalidade do art. 4o, inciso II, alínea ‘b’ da
Lei Estadual no 10.705/00 declarada pelo Órgão Especial. A instituição de ITCMD de
bens localizados no exterior deve ser feita por meio de Lei Complementar. O legislador
estadual não pode sobrepor ao federal e regular a matéria, criando variado tratamento
tributário entre as Unidades Federativas. Inteligência do art. 155, § 1o, inciso III, alínea ‘b’
da Constituição Federal. Determina-se o levantamento do montante depositado em juízo
para suspender a exigibilidade tributária. III – Sentença denegatória. Recurso provido.”
(TJSP, 7a Câmara de Direito Público, Apelação no 0046442-50.2009.8.26.0053, j.
18.6.2012, Rel. o Des. GUERRIERI REZENDE). “APELAÇÃO – Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica tributária – ITCMD – Bens localizados no exterior e
herdeiro domiciliado no Brasil – Sucessão hereditária formalizada no exterior – Falta de
lei complementar necessária à tributação (art. 155, § 1o, III, ‘b’, da CF) –
Inconstitucionalidade do art. 4o, II, ‘b’, da Lei Estadual no 10.705/00 declarada pelo Órgão
Especial do TJSP – Sentença de procedência confirmada, salvo na fixação da verba
honorária, que comporta redução por equidade, nos termos do art. 20, §§ 3o e 4o, do
CPC
–
RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDOS. 1. É inconstitucional, por falta de lei complementar e, dai, afronta ao art.
155, § 1o, III, ‘b’, da CF, alínea ‘b’ do inciso II do art. 4o da Lei Estadual no 10.705/2000, já
declarada pelo Órgão Especial do TJSP (Arg.Inconst. no 0004604-24.2011.8.26.0000). 2.
Honorários advocatícios devem ser fixados de maneira equitativa, levando em
consideração os critérios e fins dos §§ 3o e 4o, do art. 20 do CPC.” (TJSP, 1a Câmara
de Direito Público, Apelação no 0015885-75.2012.8.26.0053, j. 29.1.2013, Rel. o Des.
VICENTE DE ABREU AMADEI). “MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD SOBRE
HERANÇA DE FALECIDO QUE POSSUÍA BENS, ERA RESIDENTE OU DOMICILIADO OU
TEVE SEU INVENTÁRIO PROCESSADO NO EXTERIOR – Ausência de Lei Complementar
disciplinando a competência para a sua instituição (art. 155, § 1o, III, ‘b’, CF) – Omissão
legislativa que não pode ser suprida pelos Estados – Inconstitucionalidade do art. 4o, II,
‘b’, da Lei Estadual no 10.705/2000 reconhecida pelo Colendo Órgão Especial – Indevida
a incidência do imposto. Recursos improvidos.” (TJSP, 7a Câmara de Direito Público,
Apelação no 0024074-72.2012.8.26.0625, j. 16.9.2013, Rel. o Des. MOACIR
PERES).

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049642-96.2019.8.26.0053 - São Paulo
7
No mesmo sentido: 9a Câmara de Direito Público, Apelação no
0009179-42.2013.8.26.0053, j. 30.7.2014, Rel. o Des. REBOUÇAS DE CARVALHO;
5a Câmara de Direito Público, Apelação no 0001816-04.2013.8.26.0053, j. 28.7.2014,
Rel. a Des. MARIA LAURA TAVARES; 2a Câmara de Direito Público, Apelação no
1016171-02.2013.8.26.0053, j. 12.8.2014, Rel. a Des. LUCIANA ALMEIDA PRADO
BRESCIANI;
8a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
0014071-28.2012.8.26.0053, j. 27.8.2014, Rel. o Des. MANOEL RIBEIRO; 2a
Câmara de Direito Público, Apelação no 0030688-97.2011.8.26.0053, j. 7.8.2012,
Rel. o Des. CARLOS AUGUSTO PEDRASSI.
III.
Por todo o exposto, negam provimento aos
recursos.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI